Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO CONDOMINIAL. QUITAÇÃO INTEGRAL. NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de débito condominial, declarando, contudo, quitadas as dívidas condominiais. O autor/apelante sustenta a existência de saldo remanescente não reconhecido pela sentença, em razão de pagamentos insuficientes e intempestivos realizados pela ré/apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se houve quitação integral do débito condominial ou se subsiste saldo remanescente a ser apurado em fase de liquidação de sentença, considerando os pagamentos realizados pela ré/apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Análise dos comprovantes de pagamento e planilhas apresentadas pelo autor/apelante demonstram que os valores pagos pela ré/apelada não extinguem integralmente o débito atualizado.
4. Incidência de encargos legais de mora e atualização monetária sobre parcelas pagas em atraso, contribuindo para o saldo remanescente.
5. A declaração de quitação integral não se sustenta diante da existência de saldo devedor, que deverá ser apurado em liquidação, com abatimento dos valores comprovadamente pagos.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A existência de saldo remanescente após os pagamentos efetuados pela parte ré impede a declaração de quitação integral do débito condominial, devendo o valor residual ser apurado em liquidação de sentença, com a devida atualização e abatimento dos pagamentos comprovados.”